Tribunal: TRF3
Processo: 5000625-73.2019.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
407/907)

5000625-73.2019.4.03.6139

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000625-73.2019.4.03.6139

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EMILSON COURAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE DE LIMA - SP219373-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno da parte autora para afastar parcialmente a extinção do processo sem resolução do mérito e manteve a análise do mérito da ação, bem como deu parcial provimento à apelação da autarquia para reconhecer a falta de interesse de agir quanto ao reconhecimento da especialidade de determinados períodos laborados. O acórdão manteve, no mais, a sentença que reconheceu tempo especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 25.03.2017. A autarquia sustenta omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 na definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos valores decorrentes da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado fixou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER, com base na identidade probatória entre a via administrativa e judicial, aplicando a orientação firmada pelo STJ no Tema 1124 e a possibilidade de reafirmação da DER prevista no Tema 995.

Constatada a omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, impõe-se sua integração ao julgado.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui natureza processual e, por isso, apresenta aplicação imediata.

A Taxa Selic permanece aplicável à correção monetária e aos juros de mora até a data da promulgação da referida emenda. A partir de então, incide o novo regime constitucional de atualização e compensação da mora no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Quanto ao período anterior à expedição do requisitório, mantém-se a aplicação dos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Não configurado caráter manifestamente protelatório dos embargos, apenas se adverte a parte quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC em caso de reiteração indevida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto à incidência de norma constitucional superveniente relevante para a definição dos critérios de atualização do débito judicial.

A Emenda Constitucional no 136/2025, por possuir natureza processual, possui aplicação imediata aos processos em curso.

A Taxa Selic aplica-se à correção monetária e aos juros de mora até a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, passando a incidir, a partir da expedição do requisitório, o novo regime constitucional de atualização e compensação da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, Tema 1124; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000625-73.2019.4.03.6139

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE DE LIMA - SP219373-N

APELADO: EMILSON COURAS DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão de Id 357642423 que deu parcial provimento ao agravo interno do autor, para afastar parcialmente a extinção do processo sem a resolução do mérito e manter a análise do mérito da ação,dando parcial provimento à apelação do INSS,para reconhecer a falta de interesse de agir quanto ao reconhecimento da especialidade dos períodos15.09.1981 a 07.10.1986 e 01.06.1985 a 28.04.1995, mantendo-se os demais termos da sentença proferida.

Alega autarquia previdenciária embargante que houve omissão acerca da incidência da Emenda Constitucional 136/2025.

Foram apresentadas as contrarrazões da parte autora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Conheço do recurso, pois estão atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargada de Id 357642423 apresentou a seguinte fundamentação:

"(...)No caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 15.09.1981 a 07.10.1986, junto ao Município de Guarujá, de 01.06.1985 a 16.06.1996 e de 06.01.1997 a 02.01.2001, junto à empresa Intercement Brasil S/A, de 01.09.1994 a 30.01.1998, junto ao Município de Apiaí, de 01.06.1998 a 30.05.2000 e de 10.01.2007 até o ajuizamento da ação, junto ao Município de Itaoca; de 01.06.2005 a 01.06.2006 e de 07.03.2012 até o ajuizamento, junto ao Município de Iporanga, e, ainda, de 25.03.2004 até o ajuizamento, junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, bem como a concessão e aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo de 25.03.2017.

Para comprovar o alegado, o autor trouxe os seguintes documentos: PPP’s de págs. 17/31, 107/110, Declarações de Prefeituras e de órgãos do Governo do Estado de São Paulo de págs. 55/59, 74/78, 84, 93, e 103/104.

Como já mencionado, o INSS reconheceu administrativamente a especialidade dos períodos 15.09.1981 a 07.10.1986 (Município de Guarujá), e 01.06.1985 a 28.04.1995 (Intercement Brasil S/A), tornando-os incontroversos.

O autor comprovou ter laborado no período de 01.09.1994 a 28.04.1995 no Município de Apiaí, contratado sob regime CLT (declaração de págs. 31), na função de médico, atividade reconhecida como especial pela categoria profissional, passível de enquadramento no item 2.1.3 dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Assim, o segurado FAZ JUS à concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 25.03.2017, pois totaliza mais de 35 anos de tempo de contribuição, conforme contagem efetuada pela sentença de Id 147231338, a qual não foi impugnada.

Dos efeitos financeiros

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830.SP (Tema 1124), quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e as mesmas provas apresentados ao INSS, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados de acordo com o momento de preenchimento dos requisitos legais, podendo recair na data da entrada do requerimento (DER), desde que o conjunto probatório administrativo seja suficiente para demonstrar que as condições legais já estavam satisfeitas, ou em momento posterior, quando do preenchimento dos requisitos, a teor do Tema 995.STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995.STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995.STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995.STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram que o autor reproduziu em juízo o mesmo acervo probatório apresentado na via administrativa, sem inovação substancial. A prova documental permite identificar, com precisão, o momento em que os requisitos legais foram cumpridos.

Diante da identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER de 25.03.2017, conforme a item 2.1 da tese fixada no Tema 1124.STJ e os arts. 54 e 55 da Lei 8.213.91.

Da correção monetária e dos juros de mora

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente à época da liquidação do julgado.”

Da EC 136/2025

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

O artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC estabelecem que:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (g.n.)

No caso em espécie, não me parece que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório.

Assim, apenas advirto a parte embargante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente protelatório.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, para declarar a incidência da EC n. 136/2025, a partir da sua promulgação, quanto ao período compreendido da data da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno da parte autora para afastar parcialmente a extinção do processo sem resolução do mérito e manteve a análise do mérito da ação, bem como deu parcial provimento à apelação da autarquia para reconhecer a falta de interesse de agir quanto ao reconhecimento da especialidade de determinados períodos laborados. O acórdão manteve, no mais, a sentença que reconheceu tempo especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 25.03.2017. A autarquia sustenta omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025 na definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis aos valores decorrentes da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado fixou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER, com base na identidade probatória entre a via administrativa e judicial, aplicando a orientação firmada pelo STJ no Tema 1124 e a possibilidade de reafirmação da DER prevista no Tema 995.

Constatada a omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, impõe-se sua integração ao julgado.

A Emenda Constitucional no 136/2025 possui natureza processual e, por isso, apresenta aplicação imediata.

A Taxa Selic permanece aplicável à correção monetária e aos juros de mora até a data da promulgação da referida emenda. A partir de então, incide o novo regime constitucional de atualização e compensação da mora no período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento.

Quanto ao período anterior à expedição do requisitório, mantém-se a aplicação dos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

Não configurado caráter manifestamente protelatório dos embargos, apenas se adverte a parte quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC em caso de reiteração indevida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto à incidência de norma constitucional superveniente relevante para a definição dos critérios de atualização do débito judicial.

A Emenda Constitucional no 136/2025, por possuir natureza processual, possui aplicação imediata aos processos em curso.

A Taxa Selic aplica-se à correção monetária e aos juros de mora até a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025, passando a incidir, a partir da expedição do requisitório, o novo regime constitucional de atualização e compensação da mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 54 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, Tema 1124; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão